Tribunal: STJ
Processo: 0718570-83.2023.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2233128 - AC(2025/0350892-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VANESSA CRISTINA NOGUEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES PEIXOTO - GO066217
EMBARGADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADA
: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO - SP241999
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OBSCURIDADE E OMISSÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para correção de
vício no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 13db47b2-d66e-4e96-aafc-b951e06fcb2b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2233128 - AC(2025/0350892-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: VANESSA CRISTINA NOGUEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES PEIXOTO - GO066217
EMBARGADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADA
: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO - SP241999
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OBSCURIDADE E OMISSÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para correção de
vício no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VANESSA CRISTINA
NOGUEIRA DE FARIAS (VANESSA) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREESÃO.
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA.
CONTRATAÇÃO
EXPRESSA.
INDICAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
DIÁRIA.
NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56227876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: 4263f738-18d4-4c4a-b96d-878f288ee6b7

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é
permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que
prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo
suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da
adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido (e-STJ, fl. 298).

Nas razões do presente inconformismo, VANESSA defendeu que o acórdão
embargado padece de obscuridade na medida que não esclareceu o alcance da
descaracterização da mora para o desfecho da ação de busca e apreensão. Requer,
quanto a esse ponto, que conste expressamente a reforma do acórdão do TJAC, com
o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão. Alegou também que o
Tribunal foi omisso em relação ao pedido alternativo de conversão em perdas e danos
e aplicação da multa e à inversão do ônus da sucumbência.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece ser provido.

Da violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do
recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do CPC).
Nas razões do presente inconformismo, VANESSA defendeu que o acórdão
embargado padece de obscuridade na medida que não esclareceu o alcance da
descaracterização da mora para o desfecho da ação de busca e apreensão. Requer
quanto a esse ponto, que conste expressamente a reforma do acórdão do TJAC, com
o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão. Alegou também que o
Tribunal foi omisso em relação ao pedido alternativo de conversão em perdas e danos
e aplicação da multa e à inversão do ônus da sucumbência.
Com razão.
Documento eletrônico VDA56227876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: 4263f738-18d4-4c4a-b96d-878f288ee6b7

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado padece
da mencionada obscuridade e omissão, devendo ser retificado para que, na parte
dispositiva, conste que:

Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
afastar a incidência da capitalização diária dos juros e, em
consequência, os efeitos da mora, reformando o acórdão recorrido, a
fim de julgar improcedente a ação de busca e apreensão. Determina-
se a restituição do bem, se ainda na posse do credor, ou a conversão
em perdas e danos, caso ja alienado, a serem apurados em
liquidação. Inverta-se os ônus sucumbenciais.

Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, com
ACOLHO
efeitos infringentes, para
ao recurso especial da VANESSA para
DAR PROVIMENTO
afastar a incidência da capitalização diária dos juros e, em consequência, os efeitos da
mora, reformando o acórdão recorrido, a fim de julgar improcedente a ação de busca e
apreensão. Determina-se a restituição do bem, se ainda na posse do credor, ou a
conversão em perdas e danos, caso já alienado, a serem apurados em liquidação.
Inverta-se os ônus sucumbenciais.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56227876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: 4263f738-18d4-4c4a-b96d-878f288ee6b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.233.128 / AC
Número Registro: 2025/0350892-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07185708320238010001 7185708320238010001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANESSA CRISTINA NOGUEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES PEIXOTO - GO066217
RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADA
: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO - SP241999
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANESSA CRISTINA NOGUEIRA DE FARIAS
ADVOGADO
: LUCAS VINÍCIUS RODRIGUES PEIXOTO - GO066217
EMBARGADO : BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADA
: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO - SP241999
TERMO
Documento eletrônico VDA56425464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 8c187453-45f3-40e8-a112-408ad6559c06

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:41
Código de Controle do Documento: 8c187453-45f3-40e8-a112-408ad6559c06